Tribunal: TJDFT
Processo: 0750477-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. DISCURSO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL COM A ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. TUTELA INIBITÓRIA. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, determinou a remoção de vídeo publicado em rede social, impôs retratação pública e fixou indenização por dano moral coletivo contra o réu, parlamentar do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo diante de suposta aplicação da imunidade parlamentar; (ii) se há nulidade da sentença por parcialidade ou ausência de fundamentação; (iii) se há nulidade do inquérito civil; (iv) se a manifestação é protegida pela imunidade parlamentar material; e (v) se há configuração do dano moral coletivo e se é devida indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
4. A alegação de nulidade do inquérito civil porque conduzido em desacordo com a Resolução n. 23/2007 do CNMP está preclusa (arts. 223 e 507 do CPC), porque não suscitada no Juízo de origem, além de inexistir interesse recursal, haja vista a inexistência de inquérito civil instaurado. Recurso parcialmente conhecido.
5. A imunidade material parlamentar, prevista no art. 53 da CF e estendida aos deputados distritais pelo art. 27, § 1o, não incide automaticamente sobre manifestações realizadas fora da Casa Legislativa, como em redes sociais, exigindo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, nexo claro, direto e objetivo entre o conteúdo da manifestação e o exercício das funções parlamentares.
6. Ausente o vínculo funcional necessário à incidência da garantia constitucional, revela-se juridicamente viável a responsabilização civil pessoal do parlamentar, sem afronta à cláusula de indenidade, afastando-se, por conseguinte, a alegação de incompetência do juízo cível, a aplicação da Súmula 940/STF e a necessidade de inclusão do Distrito Federal no polo passivo. Preliminar rejeitada.
7. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
8. Inexiste descrição sobre as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC. O julgamento em sentido diverso ao pretendido pela parte não é motivo hábil para se reconhecer a suposta parcialidade. Preliminar rejeitada.
9. O vídeo publicado pelo réu em rede social, imputa a uma professora da rede pública do Distrito Federal a prática de “crime”, consistente em supostamente “incutir” religião de matriz africana em seus alunos; realizar “rituais de magia” em sala de aula; causar trauma psicológico aos alunos; e violar o caráter laico da escola pública.
10. A tutela inibitória (remoção do vídeo e retratação) é adequada diante da potencial continuidade do dano individual à professora. Eventual apuração dos fatos atribuídos à professora deve ocorrer pelas vias institucionais adequadas, sob contraditório e ampla defesa, sem exposição pública prévia, sob pena de violação à proteção à honra e imagem (art. 5o, X, da CF) e ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).
11. Não obstante o conteúdo da fala revele críticas severas e linguagem questionável, a manifestação está circunscrita à descrição de fato concreto atribuído a agente individualmente identificável (suposta conduta de uma professora específica), inexistindo discurso de caráter generalizante ou discriminatório dirigido, de forma estrutural, às religiões de matriz africana. A repercussão sobre o grupo religioso, acaso existente, seria de forma reflexa e indireta, não sendo suficiente para caracterizar a lesão moral coletiva.
12. Na Notícia de Fato n. 08192.008666/2025-74, autuada a partir do recebimento do Ofício no 955/2024-ND/PFDC/MPF, contra o deputado distrital, a Vice-Procuradoria-Geral de Justiça concluiu inexistir indícios concretos de dolo específico para a configuração do crime previsto no art. 20, § 2o, da Lei n. 7.716/89 e determinou o arquivamento do expediente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.